Tribunal: TJSP
Processo: 2118887-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO – Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo – Cabimento do recurso à luz do RESP n. 1.745.358/SP – Subsunção do caso ao inciso I do art. 1.015 do CPC/2015 – Não delineados, "prima facie", o fumus boni iuris e o periculum in mora – Ausência de efetivação de qualquer medida constritiva na demanda executiva – Ajuizamento de demanda declaratória acerca das duplicadas executadas

Ementa:
AGRAVO – Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo – Cabimento do recurso à luz do RESP n. 1.745.358/SP – Subsunção do caso ao inciso I do art. 1.015 do CPC/2015 – Não delineados, "prima facie", o fumus boni iuris e o periculum in mora – Ausência de efetivação de qualquer medida constritiva na demanda executiva – Ajuizamento de demanda declaratória acerca das duplicadas executadas que não tem o condão de elidir a exigibilidade dos títulos - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.